Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 793. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. VALSARTANA (DIOVAN). CLORIDRATO DE TANSULOSINA E DUTASTERIDA (COMBODART). PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO.
1. A União comporá necessariamente o polo passivo se a pretensão veicular pedido de medicamento não padronizado.
2. Apelação do Distrito Federal provida. Apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal prejudicada.